Tribunal: TJSP
Processo: 2049023-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA. COBRANÇA C.C. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Caracterizada a deserção pelo não recolhimento do preparo do recurso no prazo determinado, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, por deserto.